Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-10.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. NULIDADE DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS. INSUBSISTÊNCIA. ANULABILIDADE DE CONTRATO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há cerceamento de defesa se os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Além disso, não há irregularidade na conduta do magistrado de reputar impertinente a oitiva das testemunhas, porque, notadamente ele é o destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
2. O autor/apelante postula reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens.
3. Na origem, homologado o acordo de reconhecimento da união estável existente entre as partes no período compreendido entre 2011 e junho de 2021. Em contestação a ré/apelada apresentou contrato particular de acordo entre os companheiros dispondo sobre os bens, afastando o direito de meação dos bens particulares que cada um possuía antes da relação ou que foram sub-rogados na constância. O autor/apelante requereu incidente de falsidade documental do contrato particular apresentado, cuja conclusão foi pela autenticidade da assinatura. Pela sentença, julgado improcedente o incidente de falsidade documental, reconhecendo e declarando a autenticidade do contrato particular e acordo entre companheiros e, via de consequência, improcedente o pedido de partilha formulado na inicial.
4. Requisitos de validade do contrato devem ser analisados à luz do artigo 104 do Código Civil, verificando se há: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prevista ou não vedada em lei.E a inexistência dos requisitos de validade enseja invalidade do negócio jurídico, tornando o contrato nulo, conforme art. 166 e 167, ambos do CC.Nesse contexto, vícios de consentimento (coação, lesão, estado de perigo, erro, dolo) consubstanciam defeitos no negócio jurídico, que afetam expressão de vontade livre e consciente, comprometendo validade e eficácia do negócio. 4.1. Do contrato particular firmado pelo requerente e requerida não se extrai nenhum vicio de consentimento, bem como está revestido pela forma prescrita em lei.
5. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC. Assim é que, não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o artigo 80, CPC por parte do autor ou da ré.
6. No caso, mesmo ante a improcedência dos pedidos do réu/apelante, a sucumbência foi fixada integralmente em desfavor da ré/apelada: trata-se de erro material, haja vista que o autor sucumbiu em todos os pedidos, não logrando êxito na sua pretensão. Nesse contexto, em reparação ao erro, deve constar na sentença caber ao autor a integralidade do pagamento dos ônus sucumbenciais, que devem ser mantidos conforme fixados em sentença.
7. Recurso do autor conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.